Tribunal: TCU
Processo: 003.036/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2572/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.036/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Beatriz Helena de Souza Brandao (XXX.364.927-XX); Carla Braga Neves (XXX.963.797-XX); Claudia Gesualdi de Paiva (XXX.256.748-XX); Cristina Rodrigues de Carvalho (XXX.705.817-XX); Eduardo Luiz Pereira Barreto (XXX.731.277-XX); Eliana Ines do Sacramento Leitao (XXX.740.467-XX); Elisabete Marras Vidale (XXX.986.508-XX); Elizabeth Matta da Cunha Pessoa (XXX.862.287-XX); Elizabeth Rosa Queres de Mesquita (XXX.731.377-XX); Elizete Zakhia (XXX.244.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.